Tribunal: TJES
Processo: 5003669-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003669-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GUIOMAR GOMES LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presença de descontos sucessivos e não reconhecidos sobre benefício previdenciário, sem comprovação da contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável, justifica a concessão da tutela de urgência.

2. Evidenciado o perigo de dano pela natureza alimentar da verba e sua essencialidade à subsistência da agravada.

3. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

4. A medida deferida não é irreversível, sendo possível o restabelecimento dos descontos, caso confirmada a legalidade da contratação.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003669-06.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco BMG S/A

Agravado:
Guiomar Gomes Lima

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão de id. 63540354, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, ajuizada por Guiomar Gomes Lima, na qual foi determinada a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, além da inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais de id. 12593127, o agravante sustenta, em síntese, que (a) não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que autorizam a antecipação da tutela, pois não há verossimilhança nas alegações da agravada, tampouco risco de dano irreparável; (b) a decisão recorrida impôs ônus excessivo ao determinar a cessação dos descontos antes mesmo da produção probatória, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (c) não há elementos suficientes para a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência da agravada não está demonstrada, sendo que a idade avançada não constitui presunção automática de vulnerabilidade jurídica; e (d) o valor da multa fixada pelo descumprimento da decisão é desproporcional.

Decisão liminar proferida no id. 1265707, indeferindo o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e a inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A.

Os extratos do benefício previdenciário da agravada demonstram a ocorrência de descontos sucessivos e não reconhecidos, decorrendo a probabilidade do direito da ausência de elementos que comprovem a contratação válida e informada do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), configurando, em análise perfunctória, prática abusiva e violação ao dever de transparência, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta igualmente evidenciado, uma vez que a verba previdenciária constitui o único meio de subsistência da agravada, sendo presumível o impacto direto de tais descontos sobre sua dignidade e qualidade de vida.

Ressalte-se que o deferimento da tutela antecipada visa, precisamente, evitar que a parte suporte prejuízos financeiros de difícil reversão ao longo da tramitação do feito, sobretudo considerando sua condição de aposentada e a natureza alimentar do benefício.

No tocante à inversão do ônus da prova, verifica-se que a decisão atacada observou corretamente os princípios que norteiam as relações consumeristas, especialmente a hipossuficiência técnica da agravada diante da instituição financeira, cuja superioridade informacional impõe a obrigação de demonstrar a regularidade da contratação.

O entendimento adotado pelo juízo de origem coaduna-se com o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão quando houver verossimilhança das alegações ou manifesta desproporção entre as partes no acesso às provas.

Além disso, não há irreversibilidade da medida concedida, pois, caso venha a ser demonstrada a legalidade do contrato e a legitimidade dos descontos, será possível a reversão dos efeitos da tutela e o restabelecimento da cobrança. A interrupção dos descontos, por si só, não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá exigir eventual pagamento futuro, caso venha a obter decisão favorável ao final do processo.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível preceitua que, nesses casos,
“
O prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravante com a suspensão da cobrança
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5015380-76.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.04.2024).

Por fim, quanto ao argumento de que a multa por descumprimento da decisão é excessiva, verifica-se que o valor fixado atende ao caráter coercitivo da medida e busca garantir a efetividade da decisão, podendo ser revisto pelo juízo de origem caso venha a se mostrar desproporcional ou excessivo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.